Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-60.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800387-60.2022.8.14.0061

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que rejeitou Agravo Interno interposto contra decisão que, por sua vez, havia mantido a condenação da concessionária em ação regressiva movida por Sancor Seguros do Brasil S.A., referente a danos em equipamento de ressonância magnética causados por oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos relatórios técnicos do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL;
(ii) apurar eventual omissão sobre a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada;
(iii) identificar se houve omissão quanto à análise da existência de sucumbência recíproca;
(iv) examinar possível omissão quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita à parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma adequada todos os fundamentos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária, à ausência de impugnação específica dos laudos da seguradora e à inércia probatória da parte ré.

A alegação de omissão quanto aos relatórios do PRODIST/ANEEL não procede, pois esses documentos foram apresentados de forma genérica e não foram suficientes para afastar a presunção de veracidade dos documentos da autora, tampouco infirmaram o nexo causal estabelecido.

A tese de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova com base no Tema 1.282 do STJ não se sustenta, pois a condenação da concessionária decorreu da ausência de contraprova, não da aplicação de prerrogativas consumeristas à seguradora.

A ausência de manifestação sobre sucumbência recíproca e justiça gratuita não configura omissão relevante, dado que não influenciam o resultado do julgamento e tampouco foram fundamentos da decisão colegiada impugnada.

A sucessiva repetição de argumentos já rejeitados em recursos anteriores caracteriza o uso abusivo dos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de omissão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia.

A ausência de impugnação específica de laudos técnicos apresentados pela parte autora afasta a alegação de unilateralidade da prova.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor não transfere a ela as prerrogativas processuais típicas das relações de consumo, mas não impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária quando ausente contraprova técnica.

A reiteração de teses já rejeitadas em múltiplos recursos caracteriza o uso abusivo dos embargos de declaração e enseja a aplicação de multa por intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 14, § 3º; CC, art. 786; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.729.859/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.05.2021; AgInt no AREsp 1.913.490/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0840665-33.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 10.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS nos
t
ermos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03

de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 28125015 - Pág. 1), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id. 27495406 - Pág. 2, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos à decisão que negou provimento à Apelação Cível da mesma empresa, mantendo a sentença que a condenou, em ação regressiva promovida por Sancor Seguros do Brasil S/A, ao ressarcimento de valores pagos a segurado por danos em equipamento de ressonância magnética decorrentes de oscilações de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a condenação da concessionária de energia com base em prova documental produzida unilateralmente pela parte autora;

(ii) determinar se restou comprovado o nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegadamente sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a prestação do serviço.

2.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.

3.

A alegação de ausência de contraditório quanto ao laudo técnico produzido unilateralmente não se sustenta quando a parte contrária teve oportunidade de impugná-lo, mas permaneceu inerte.

4.

A concessionária não produziu prova técnica ou documental suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados pela seguradora, nem demonstrou qualquer excludente de responsabilidade.

5.

A falta de notificação administrativa tempestiva ou de comprovação de medidas preventivas por parte do consumidor não afasta a responsabilidade objetiva, sobretudo diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

6.

O recurso repete argumentos já rechaçados em fases anteriores do processo, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

2.

A produção de laudo técnico unilateral pela seguradora é válida quando não impugnada adequadamente pela parte contrária, que teve oportunidade de se manifestar.

3.

A ausência de notificação administrativa prévia e tempestiva não exime a concessionária do dever de indenizar, quando comprovado o dano e sua relação com o serviço prestado.

4.

O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito já decidido com base em elementos fático-probatórios devidamente analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 14, § 3º; CC, arts. 786 e 349; CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgRg no AREsp 319.571/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.05.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024; TJTO, Apelação Cível nº 0025640-41.2020.8.27.2729, Rel. Des. Ângela Issa Haonat, j. 19.10.2022.

O embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a existência de omissão no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, sustentando que o acórdão embargado ignorou completamente os relatórios técnicos extraídos do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, juntados aos autos. Argumenta que tais documentos, de natureza regulatória, comprovariam a
inexistência de oscilações ou interrupções de energia
nos dias e horários indicados na petição inicial, o que afastaria o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar.

O embargante defende que o acórdão também foi omisso ao não analisar a impossibilidade de aplicar a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, em favor da seguradora. Sustenta que, por se tratar de uma empresa sub-rogada nos direitos do consumidor, a seguradora não detém a mesma hipossuficiência técnica ou econômica. Invoca o
Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que firmou a tese de que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores".

Afirma que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a contradição relativa à inexistência de sucumbência recíproca, ponto expressamente abordado nos embargos anteriores (ID27143325), e cuja omissão compromete a completude da prestação jurisdicional. A embargante também aponta a ausência de manifestação sobre o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao embargado, o que, a seu ver, configura nova omissão relevante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão quanto os pontos suscitados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante opõe os presentes embargos sob a alegação de omissão no v. acórdão, que manteve a sua condenação em ação regressiva. Sustenta, em suma, que a decisão colegiada não se manifestou sobre a ausência de valor probatório dos relatórios do PRODIST/ANEEL e sobre a suposta impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, conforme o Tema 1.282 do STJ.

Contudo, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração, como é cediço, não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, mas tão somente a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

1. Da Inexistência de Omissão e da Tentativa de Rediscussão do Mérito

A embargante busca, na verdade, um novo julgamento da causa, inconformada com o resultado que lhe foi desfavorável. As questões levantadas foram, de forma direta ou indireta, devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que se alinha ao voto condutor deste Relator.

Conforme bem assentado no voto impugnado a controvérsia foi resolvida com base na análise do conjunto probatório e na distribuição do ônus da prova, à luz da responsabilidade objetiva da concessionária.

Responsabilidade Objetiva e Ônus da Prova da Concessionária.

O voto é claro ao estabelecer que
"A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia é objetiva, nos termos dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor"
. Isso significa que, para se eximir da responsabilidade, caberia à concessionária comprovar a existência de uma das excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou o caso fortuito externo, o que não ocorreu.

Inércia Probatória da Embargante:

Este é o ponto nevrálgico que afasta qualquer alegação de omissão. O voto do relator destaca a inércia da concessionária:
"A alegada unilateralidade do laudo técnico não se sustenta, considerando que a concessionária, embora tenha sido regularmente citada, permaneceu inerte quanto à produção de prova técnica própria ou à impugnação específica do conteúdo técnico do documento"
. A revelia da concessionária, ou sua contestação genérica, acarreta a preclusão do direito de produzir provas que deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que as matérias não impugnadas no momento oportuno se sujeitam à preclusão consumativa (
AgInt no AREsp 1.913.490/RJ
).

validade dos Documentos da Seguradora Diante da Ausência de Contraprova:
O voto do relator é explícito ao validar os documentos apresentados pela seguradora, não por uma inversão probatória
ope judicis
, mas pela ausência de contraprova da concessionária. Consta no voto:
"a seguradora anexou laudos constatando que os equipamentos foram danificados pela energia elétrica, ao passo que a concessionária apenas apresentou telas sistêmicas de uso interno para comprovar a inocorrência da sobrecarga"
. O
TJPA
já consolidou o entendimento de que laudos técnicos unilaterais, quando não impugnados de forma específica e técnica pela parte adversa, são suficientes para demonstrar o nexo causal (
APELAÇÃO CÍVEL: 0840665-33.2020.8.14.0301
).

2. Da Inaplicabilidade do Tema 1.282 do STJ ao Caso Concreto

A alegação de omissão quanto ao
Tema 1.282 do STJ
não prospera, pois a
ratio decidendi
do acórdão não se baseou na concessão de uma prerrogativa processual à seguradora, mas sim na
falha da própria concessionária em cumprir com seu ônus probatório
, que decorre da regra geral do art. 373, II, do CPC, e da natureza objetiva de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC).

A discussão sobre a inversão do ônus da prova em favor da seguradora torna-se irrelevante quando a concessionária, sendo revel ou apresentando defesa genérica, não produz
qualquer prova
capaz de infirmar os documentos apresentados pela parte autora. A condenação não decorreu de uma presunção de hipossuficiência da seguradora, mas da presunção de veracidade dos fatos alegados e não impugnados especificamente pela ré, ora embargante.

Como bem ensina a doutrina de Humberto Theodoro Júnior, a revelia não produz o efeito de isentar o autor de provar o fato constitutivo de seu direito, mas, se o autor o prova minimamente, como no caso dos autos (com laudo, apólice e comprovante de pagamento), e o réu revel não produz nenhuma contraprova, a procedência do pedido é consequência lógica.

O recurso em análise representa a quarta tentativa da embargante de reverter uma decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se de uma sucessão de recursos que apenas reiteram teses já exaustivamente analisadas e refutadas por este juízo. O histórico processual é claro:

1.

Decisão Monocrática (ID 23381761):
Negou provimento à apelação da concessionária.

2.

Primeiros Embargos (ID 23801938):
Rejeitados, por não se vislumbrar vício na decisão monocrática.

3.

Agravo Interno (ID 25932221):
Interposto contra a rejeição dos primeiros embargos, teve seu provimento negado por unanimidade por esta Turma Julgadora.

4.

Acórdão do Agravo Interno (ID 27495409):
Confirmou a decisão monocrática e a rejeição dos primeiros embargos, consolidando o entendimento sobre a responsabilidade da concessionária.

5.

Presentes Embargos (ID 28125015):
Opõem-se ao acórdão do Agravo Interno, repetindo, mais uma vez, as mesmas teses.

Os embargos de declaração, como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, possuem hipóteses de cabimento estritamente delineadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Não se prestam, contudo, a servir como uma terceira instância de julgamento ou a viabilizar a rediscussão do mérito da causa, simplesmente porque a parte não se conforma com a decisão.

O acórdão embargado foi cristalino ao rechaçar os argumentos da concessionária, confirmando que sua responsabilidade objetiva, aliada à sua completa inércia probatória nos autos — onde, apesar de citada, não produziu contraprova técnica eficaz , tornava imperativa a manutenção da condenação. A questão não é de omissão, mas de decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão da embargante.

A repetição incessante dos mesmos argumentos, já analisados e repelidos em múltiplas oportunidades, evidencia o caráter
manifestamente protelatório
do presente recurso. A conduta da embargante não busca aprimorar o julgado, mas sim procrastinar o desfecho do processo, abusando do direito de recorrer.

Nesse cenário, a aplicação de sanção processual é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
, "a interposição de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e de maneira reiterada, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.729.859/SP).

A aplicação da multa não é apenas uma punição, mas também uma medida pedagógica para coibir o uso abusivo do processo e garantir a razoável duração do litígio e a efetividade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração
, e DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS
por não vislumbrar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e por constatar seu caráter manifestamente protelatório.

Com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada.

Advirto, ainda, que a interposição de qualquer novo recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém,

03 de

novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/11/2025